Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721726-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSWALDINO TRINDADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que decretou a sua revelia e determinou a realização de perícia para apurar o valor devido (autos de no 0700866-31.2019.8.07.0001, ID no 94428048, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que todos os devedores deveriam ser chamados para integrar a liquidação de sentença, uma vez que se trataria de litisconsórcio passivo necessário, pois a condenação foi solidária (União e Banco Central), nos termos do art. 130, inciso III do CPC. 3. Sustenta que o direito do credor de eleger somente um ou alguns dos devedores solidários não exclui a faculdade do devedor demandado de chamar os demais devedores. Cita jurisprudência do STJ. 4. Aduz que há carência de ação, ausência de interesse de agir e aponta a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos. Tece considerações sobre a incompetência da Justiça Estadual e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 27082727 e no 27082726). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Como consequência, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo, que deve ser preservada. 11. A decisão decretou a revelia do réu, ora agravante, uma vez que foi regularmente citado e deixou o prazo processual transcorrer sem a correspondente manifestação (ID no 94336849 e no 94428048, pág. 1, dos autos originários). 12. As matérias apresentadas pelo agravante neste recurso são próprias da defesa e somente poderiam ser conhecidas se analisadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, que não pode ser admitida, uma vez que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312230, 07420130620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse cenário, inviável o conhecimento deste recurso. 13. Apesar de alegar que algumas questões seriam de ordem pública, portanto cognoscíveis de ofício, a preclusão não pode ser afastada, na medida em que era ônus do agravante apresentá-las em sua defesa no processo principal e não apenas em sede recursal. 14. O recurso não se insurge contra a decretação da revelia, tampouco sobre a realização de perícia com o intuito de apurar os valores devidos, pois reforçou a sua necessidade. A atualização monetária do débito ainda será objeto da perícia, com a aplicação do índice adequado e a incidência dos juros, não podendo ser adiantada pela via recursal. 15. Todas as questões suscitadas pelo agravante não podem ser conhecidas, seja diante da ausência de manifestação nos autos originários para que fosse objeto de deliberação judicial específica, nos termos já salientados, seja pelo fato de que ainda não foram consideradas na elaboração dos cálculos (correção monetária). Precedente: TJDFT Acórdão no 1350494, 07107554120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 17. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 18. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO